Tribunal: TJDFT
Processo: 0729230-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SIMILITUDE. ENTRE. MENSALIDADES. OUTRO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. NECESSIDADE. COTEJO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação monitória ajuizada por instituição educacional em face de responsável financeira, em razão do descumprimento das condições de contrato entabulado entre as partes.
2. No caso, a cobrança de determinado período já fora objeto de outra ação monitória anteriormente ajuizada, razão pela qual a ré não poderia ser novamente cobrada.
3. Havendo excesso de cobrança, devem ser acolhidos os embargos à monitória para decotar este do título executivo formado.
4. Recurso provido.